Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-92.2017.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003511-92.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 65.491.029/0009-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, relativa à cobrança de crédito tributário constituído pela CDA nº 262/2017, no valor de R$ 7.646,90, após longa paralisação do feito sem localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a configuração da prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por período superior ao prazo legal; (
ii
) estabelecer se a demora processual pode ser imputada ao Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizados bens penhoráveis, o processo fica suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 566, fixa que a contagem dos prazos ocorre automaticamente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida para interromper a prescrição.

A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis constitui o marco inicial do prazo de suspensão, independentemente de decisão judicial formal.

A mera formulação de pedidos ou diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da própria exequente, e não de falha do aparato judicial.

A Fazenda Pública, ao requerer a suspensão do processo e permanecer inerte por mais de seis anos, descumpre o dever de impulso processual e de acompanhamento do feito.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF é norma de ordem pública, não sendo alterado por requerimento de suspensão por prazo inferior.

A ausência de estrutura administrativa para acompanhamento processual não afasta a incidência da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente concretiza os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 487, II, e 921; Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmulas 314 e 106; STJ, REsp 1.654.754/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017; TJMT, Apelação Cível nº 0006082-49.1997.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1003511-92.2017.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
, que objetivava a satisfação de crédito inscrito na CDA n. 262/2017, no valor originário de R$ 7.646,90.

Consta dos autos que a parte executada foi regularmente citada, porém não apresentou manifestação, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, as quais restaram infrutíferas.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese, que não restou configurada a prescrição intercorrente, ao argumento de que a paralisação do processo decorreu de equívoco imputável ao próprio Poder Judiciário, uma vez que os autos permaneceram arquivados por longo período sem intimação da Fazenda Pública, não podendo tal lapso temporal ser computado em seu desfavor. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a inexistência de inércia apta a ensejar a extinção do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal em epígrafe, instaurada em dezembro de 2017 e cuja marcha processual permaneceu obstada por lapso superior a seis anos, sem atos efetivos de constrição patrimonial, após a Fazenda Pública ter requerido a suspensão do feito por 180 dias em julho de 2019.

Para deslinde da qu
estão
, impõe-se um exame acurado da disciplina normativa e jurisprudencial que rege a prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais, confrontando-a, de modo detido, com a ra
zão
subjacente à Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de se aferir se a paralisação da demanda pode, no caso concreto, ser imputada à desídia da exequente ou, ao revés, a fatores imputáveis exclusivamente ao mecanismo da justiça.

I.
D
a

prescrição intercorrente em sede de execução fiscal

A prescrição intercorrente, instituto que materializa a confluência entre o direito subjetivo de ação do credor e a exigência de duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), encontra disciplina no art. 40 da Lei n. 6.830/80, cujo texto normativo estabelece um procedimento escalonado para situações em que não se localiza o devedor ou bens penhoráveis.

O dispositivo legal assim dispõe:

“
Art. 40.O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1ºSuspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3ºEncontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4ºSe da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Conforme o dispositivo, o processo é suspenso, por até um ano, com paralisação concomitante do curso prescricional. Findo esse prazo, sobrevém o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, iniciando-se, então, automaticamente, o prazo prescricional aplicável à natureza do crédito exequendo. Exaurido este sem a prática de atos efetivos de constrição ou de citação válida, consuma-se a prescrição intercorrente, que pode ser reconhecida de ofício.

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, estabelece em seu art. 921:

Art. 921.Suspende-se a execução:

(...)

III- quando
o executado não possuir bens penhoráveis
.

(...)

§ 1ºNa hipótese do inciso III, o
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um)
ano, durante
o qual se suspenderá a prescrição
.

§
2
ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O Juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.340.553/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015), fixou diretrizes interpretativas paradigmáticas no
Tema 566
, sedimentando que:

a)
o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional correm automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial;

b)
somente a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são causas aptas a interromper a prescrição intercorrente;

c)
não basta, para esse efeito, o mero peticionamento do exequente ou diligências infrutíferas que não importem em efetiva satisfação da pretensão executória.

Dessa forma, o instituto funciona como um mecanismo de racionalidade processual e de proteção à segurança jurídica, impedindo que
execuções fiscais se eternizem indefinidamente nos escaninhos do Judiciário.

Esse entendimento foi cristalizado na
Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
”

D
a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto

Sob outro enfoque, cumpre rememorar que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, de forma expressa, que:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

O referido enunciado sumular, longe de constituir regra absoluta, revela-se como verdadeiro vetor hermenêutico de contenção, destinado a obstar que a parte diligente venha a suportar os ônus decorrentes de deficiências estruturais do aparato jurisdicional, desde que tenha observado, com rigor, os deveres processuais que lhe incumbem.

Trata-se, pois, de mecanismo de equilíbrio do sistema, cuja finalidade precípua é evitar a indevida transferência ao jurisdicionado dos efeitos deletérios de entraves burocráticos ou morosidades institucionais que lhe são alheias.

Nessa linha de intelecção, é possível afirmar que, enquanto o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais se orienta pela salvaguarda da efetividade
da tutela executiva e pela observância dos prazos legalmente estabelecidos — em consonância com o interesse público subjacente à satisfação do crédito fazendário —, a Súmula 106 do STJ, por sua vez, projeta-se como instrumento de proteção ao direito fundamental de acesso à jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, impedindo que a prescrição ou a decadência sejam reconhecidas quando o retardamento do ato citatório decorrer exclusivamente de fatores imputáveis ao funcionamento da máquina judiciária.

Todavia, e aqui se situa o núcleo essencial da controvérsia posta em julgamento, a incidência da Súmula 106 do STJ não se revela adequada em hipóteses nas quais a própria Fazenda Pública, de forma consciente e deliberada, requer a suspensão do feito executivo e, após tal providência, permanece absolutamente inerte por lapso temporal superior ao quinquênio legal, sem adotar qualquer medida efetiva voltada à impulsão do processo.

Em tais circunstâncias, rompe-se o pressuposto fático que legitima a aplicação do enunciado sumular, porquanto não mais se está diante de inércia imputável ao Poder Judiciário, mas, sim, de inequívoca omissão da própria parte exequente, a quem incumbia diligenciar para a localização de bens e o regular prosseguimento da execução.

Do exame do caso concreto

No caso em julgamento, a análise minuciosa da marcha processual evidencia a seguinte sequência de eventos relevantes:

a) a execução foi ajuizada em 17.12.2017;

b) a executada foi regularmente citada em 19.06.2018;

c) em junho de 2019, foram realizadas tentativas frustradas de penhora on-line;

d) em 27.06.2019, a exequente foi formalmente intimada sobre a inexistência de bens penhoráveis (id. 21210029);

e) em julho de 2019, a própria Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 180 dias (id. 21262178);

f) de julho de 2019 a fevereiro de 2026, o processo permaneceu arquivado por mais de 6 anos;

g) em fevereiro de 2026, houve desarquivamento e intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre prescrição intercorrente;

h) durante todo esse período, não houve qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou localização de bens penhoráveis.

A reconstrução cronológica dos autos evidencia, de maneira eloquente, que a situação ora analisada se distancia, de forma substancial, da hipótese contemplada pela Súmula 106 do STJ. Com efeito, não se está diante de atraso na prática de atos processuais por entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, mas, sim, de prolongada inércia da própria Fazenda Pública, a qual, após requerer a suspensão do feito, deixou de promover qualquer diligência útil ao prosseguimento da execução.

É relevante assentar que, uma vez cientificada da inexistência de bens penhoráveis e tendo, inclusive, postulado a suspensão do processo, a exequente assume o ônus processual de acompanhar a evolução do feito e de adotar as medidas necessárias à sua retomada, não lhe sendo lícito transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação que decorre, em essência, de sua própria inatividade.

Ademais, o requerimento de suspensão pelo prazo de 180 dias não possui o condão de afastar ou modificar o regime jurídico estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980. O prazo legal de suspensão é de um ano, constituindo norma de ordem pública, insuscetível de alteração por convenção das partes ou por manifestação unilateral da exequente.

Assim, ao pleitear a suspensão por prazo inferior, a Fazenda Pública, em verdade, apenas externou uma expectativa subjetiva de que, naquele interregno, lograria êxito na localização de bens penhoráveis. Todavia, tal manifestação não interfere na fluência automática do prazo legal, que se inicia a partir da ciência inequívoca da inexistência de bens, independentemente do prazo indicado na petição.

Desse modo, escoado o prazo de um ano de suspensão, em 27 de junho de 2020, iniciou-se, de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, o qual se consumou em 27 de junho de 2025.

Durante todo esse interregno — que, ressalte-se, ultrapassou seis anos desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis —, a Fazenda Pública permaneceu absolutamente inerte, sem promover qualquer ato idôneo a interromper ou suspender o curso da prescrição. Não houve localização de bens, não houve efetivação de penhora, não houve
redirecionamento da execução, tampouco a adoção de qualquer medida concreta apta a reativar a marcha executiva.

Nesse contexto, a paralisação do feito, embora prolongada, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas decorre, de forma direta e inequívoca, da inércia da própria exequente, circunstância que afasta, por completo, a incidência da Súmula 106 do STJ e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da legislação de regência.

D
a distinção entre morosidade do Judiciário e inércia da Fazenda Pública

Mostra-se imprescindível, para a adequada aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proceder à distinção conceitual e prática entre duas realidades processuais absolutamente diversas: de um lado, a paralisação do feito decorrente de morosidade estrutural do Poder Judiciário; de outro, a estagnação processual imputável à inércia da própria Fazenda Pública, enquanto parte exequente.

A morosidade judicial, para os fins do enunciado
sumular
, configura-se quando, a despeito da atuação diligente da parte credora — que adota todas as providências que lhe são exigíveis no iter procedimental —, o processo permanece paralisado por razões inerentes ao funcionamento do aparato jurisdicional, tais como insuficiência de servidores, sobrecarga de trabalho, entraves administrativos, greves ou quaisquer outros fatores alheios à esfera de atuação das partes.

Nessa hipótese, a paralisação não pode ser utilizada em prejuízo do jurisdicionado, sob pena de subversão dos princípios da boa-fé processual e do acesso efetivo à justiça.

Diversamente, não se está diante de morosidade judicial quando a paralisação decorre da ausência de impulso processual por parte da própria exequente, que, ciente da necessidade de atuação, deixa de adotar as medidas necessárias ao regular prosseguimento da execução.

No caso concreto, a situação delineada nos autos afasta, de forma inequívoca, a incidência da primeira hipótese. Com efeito, o processo não permaneceu arquivado por mais de seis anos em razão de deficiências estruturais do Poder Judiciário, mas sim porque a própria Fazenda Pública requereu a suspensão do feito e, após tal providência, permaneceu absolutamente inerte, sem promover qualquer ato efetivo destinado à localização de bens penhoráveis ou à retomada da marcha executiva.

O fato de o processo ter permanecido arquivado por lapso temporal superior ao período de 180 dias requerido pela exequente não pode ser artificialmente qualificado como “morosidade do Judiciário”. Ao revés, tal circunstância revela-se como consequência direta e natural da ausência de provocação por parte da Fazenda Pública, a quem incumbia, após o decurso do prazo por ela própria indicado, reassumir o impulso do feito.

Com efeito, se a exequente entendia suficiente o prazo de 180 dias para a adoção de diligências voltadas à localização de bens, competia-lhe, ao término desse interregno, retornar aos autos e promover as medidas necessárias à continuidade da execução. A prolongada inércia por mais de seis anos, portanto, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas deve ser imputada exclusivamente à própria Fazenda Pública, que deixou de exercer o dever de acompanhamento e impulsionamento do processo.

Cumpre enfatizar, ainda, que não se pode atribuir ao Poder Judiciário o dever de, de ofício, promover o desarquivamento dos autos e intimar a exequente para manifestação após o decurso do prazo de suspensão por ela requerido. Tal compreensão implicaria indevida inversão da lógica processual, transferindo ao órgão jurisdicional encargos que, por natureza, incumbem à parte interessada no prosseguimento da execução.

A adoção de entendimento em sentido diverso conduziria a consequências manifestamente incompatíveis com o sistema processual vigente. Com efeito, admitir-se que o Judiciário devesse intimar a Fazenda Pública após o término do prazo de suspensão por ela própria postulado equivaleria a autorizar que a exequente requeresse suspensões por prazos ínfimos — por exemplo, 30 dias — e, uma vez escoado tal lapso, permanecesse indefinidamente inerte, aguardando a atuação
ex

officio
do Estado-juiz para reativar o feito.

Tal exegese não se coaduna com os princípios estruturantes do processo civil brasileiro, notadamente aqueles que consagram a cooperação processual, a boa-fé objetiva e a responsabilidade das partes pelo impulso do processo, especialmente em sede de execução fiscal, na qual a Fazenda Pública detém inequívoco protagonismo na condução do feito.

Nesse contexto, evidencia-se que a paralisação verificada nos autos não decorre de falha do aparato jurisdicional, mas, sim, de inércia qualificada da própria exequente, circunstância que afasta, por completo, a incidência da Súmula 106 do STJ e legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da

responsabilidade da Fazenda Pública pelo acompanhamento do feito

Cumpre ressaltar, com a devida ênfase, que o sistema processual civil brasileiro — especialmente no âmbito da execução fiscal — estrutura-se sobre a premissa de que incumbe à Fazenda Pública exequente o papel central no acompanhamento e no impulsionamento do feito, não se podendo transferir ao Poder Judiciário o ônus de suprir a inércia da parte credora na persecução de seu próprio crédito.

Trata-se de corolário lógico dos princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da responsabilidade das partes pela condução do processo, os quais impõem à exequente o dever de atuação diligente, contínua e eficaz na adoção de medidas concretas voltadas à satisfação do crédito tributário.

No caso concreto, a análise do
iter
procedimental revela cenário diametralmente oposto a esse dever jurídico de atuação. Com efeito, após requerer a suspensão do feito em julho de 2019, a Fazenda Pública permaneceu em absoluto estado de inércia por período superior a seis anos, sem promover qualquer providência minimamente idônea ao regular prosseguimento da execução.

Não se verifica, nesse interregno, a realização de diligências elementares que ordinariamente se esperam da parte exequente em sede de execução fiscal. Não houve consulta a sistemas informatizados de rastreamento patrimonial — tais como RENAJUD, BACENJUD ou INFOJUD —, tampouco requisição de informações a órgãos públicos ou entidades privadas com potencial de indicação de ativos.

Igualmente, não se registrou a indicação de bens específicos à constrição, nem a tentativa de redirecionamento da execução mediante
citação de eventuais corresponsáveis, nem, por fim, qualquer outra medida concreta apta a conferir efetividade à tutela executiva.

Esse prolongado estado de inação não pode ser compreendido como mero lapso circunstancial ou dificuldade operacional, mas configura, em verdade, inequívoca desídia da Fazenda Pública, revelando comportamento processual incompatível com o dever de diligência que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico.

D
a jurisprudência aplicável

A posição aqui adotada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a quala falta de impulso oficial do processo não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo. Confira-se:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
"A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação
"

(
AgRg
no REsp 1.166.428/PE, Rel.
Min .
CASTRO MEIRA, Segunda Turma,
DJe
25/9/12). 2. Recurso Especial não provido.
”

(STJ - REsp: 1654754 RJ 2017/0034312-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2017)

“
Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da lei n. 6.830/80. Citação inexitosa. Início automático da suspensão e do prazo prescricional. Inércia da fazenda pública. Aplicação dos temas 566 e 571 do
stj
.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 1997 para cobrança de crédito tributário. O apelante sustenta a inexistência de inércia, atribuindo a morosidade à estrutura do Poder Judiciário, e aponta diligências realizadas no curso do processo que, em sua visão, comprovariam atuação diligente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da atuação da Fazenda Pública e da aplicação do
art
.
40 da Lei n. 6.830/80.

III .
Razões de decidir

3.
A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano e o início automático da contagem do prazo de prescrição intercorrente decorrem da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal nesse sentido.

(...).

6. A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 566 e 571 (REsp 1 .340.553/RS), estabelece que a contagem do prazo prescricional se inicia automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão legal e não admite sua recontagem.

7. Inexiste responsabilidade do Poder Judiciário pela mora processual, pois todas as diligências requeridas pela Fazenda foram apreciadas regularmente, não se aplicando a Súmula 106 do STJ.

8. O reconhecimento da prescrição intercorrente atende ao entendimento consolidado no STJ e ao disposto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, conforme também reafirmado no julgamento do Tema 390 da Repercussão Geral pelo STF.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060824919978110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)
.

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A fluência do prazo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

2.A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial durante o prazo legal caracteriza inércia do exequente e enseja a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

3.Entraves administrativos ou judiciais não afastam a aplicação da prescrição intercorrente se não comprovada a efetiva diligência da Fazenda Pública.
”

(TJMT – Apelação Cível – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. MÁRCIO VIDAL – j. 20.2.2026)

À vista desse conjunto jurisprudencial, evidencia-se, com notável uniformidade, que o entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual converge no sentido de que a prescrição intercorrente constitui consequência jurídica direta da inércia qualificada da Fazenda Pública, especialmente quando, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, deixa de adotar medidas concretas voltadas à satisfação do crédito.

Os precedentes transcritos, conquanto oriundos de contextos fáticos distintos, revelam matriz comum: a irrelevância da mera alegação de
morosidade do Judiciário quando ausente demonstração de atuação diligente da exequente, bem como a automaticidade do regime previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. Assim, a orientação jurisprudencial reafirma que não se pode admitir a perpetuação indefinida da execução fiscal por inércia da credora, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, legitimando, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em exame.

D
a alegação de impossibilidade de acompanhamento diário dos processos

A assertiva no sentido de que o Município não detém condições materiais de acompanhar, de forma diária e individualizada, cada um dos milhares de processos em que figura como parte, embora revele uma realidade administrativa que não se ignora, não possui densidade jurídica suficiente para afastar a incidência do instituto da prescrição intercorrente.

Com efeito, a sobrecarga estrutural enfrentada pela Administração Pública não se presta a elidir a aplicação de normas cogentes que regem a dinâmica processual, sobretudo quando tais normas visam assegurar valores caros ao ordenamento jurídico, como a segurança jurídica, a estabilidade das relações e a duração razoável do processo.

A eventual insuficiência de meios organizacionais não pode ser transferida ao jurisdicionado, tampouco servir de justificativa para a perpetuação indefinida de execuções fiscais desprovidas de impulso útil.

A organização interna, a implementação de rotinas de controle e o aparelhamento técnico necessário ao acompanhamento processual
constituem deveres inerentes à própria atuação administrativa, inserindo-se no âmbito da autotutela organizacional do ente público. Incumbe, portanto, à Fazenda Pública estruturar-se de maneira eficiente, mediante a adoção de sistemas informatizados, fluxos de monitoramento e mecanismos de gestão processual aptos a evitar a inércia prolongada e a assegurar a efetividade de sua atuação em juízo.

Outrossim, cumpre destacar que, no caso concreto, não se exigia da exequente um acompanhamento cotidiano, minucioso e permanente do feito. A exigência que se lhe impunha era substancialmente mais singela e razoável: que, após haver requerido a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, retornasse aos autos ao término desse interregno — ou, ao menos, ao final do prazo legal de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 — para promover as diligências necessárias ao regular prosseguimento da execução.

Nesse contexto, a completa ausência de qualquer manifestação, iniciativa ou providência útil por lapso superior a seis anos revela não mera dificuldade operacional, mas inequívoca desídia processual, incompatível com o padrão mínimo de diligência exigido de qualquer parte, especialmente de ente público que atua na cobrança de crédito tributário.

Tal inércia prolongada, absolutamente desproporcional e destituída de justificativa idônea, ultrapassa em muito os limites do razoável e evidencia comportamento omissivo apto a atrair, de forma legítima, a incidência da prescrição intercorrente, nos termos da legislação de regência.

Da segurança jurídica e da razoável duração do processo

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, na hipótese em exame, não constitui mera faculdade interpretativa, mas verdadeira exigência decorrente dos princípios estruturantes do processo constitucional contemporâneo, notadamente a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ambos consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O ordenamento jurídico brasileiro repele, de forma categórica, a manutenção indefinida de processos executivos destituídos de perspectiva concreta de satisfação do crédito, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional e de comprometimento da estabilidade das relações jurídicas. Nesse cenário, a prescrição intercorrente emerge como instrumento de racionalização do sistema processual, voltado a impedir a perpetuação de execuções fiscais
inócuas
, desprovidas de utilidade prática e sustentadas unicamente pela inércia da parte exequente.

Trata-se, portanto, de mecanismo que opera em favor da segurança jurídica, ao delimitar temporalmente a pretensão executiva do Estado, e, simultaneamente, concretiza o postulado da duração razoável do processo, evitando que o jurisdicionado permaneça indefinidamente submetido à incerteza decorrente da existência de demanda executiva sem impulso efetivo.

No caso dos autos, o contexto fático revela situação paradigmática de incidência do referido instituto. Com efeito, transcorreram mais de oito anos desde o ajuizamento da execução fiscal e mais de seis anos desde a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem que tenha sido praticado qualquer ato efetivo capaz de viabilizar a satisfação do crédito tributário.

À luz desse panorama, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, em estrita observância ao art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e ao art. 921 do Código de Processo Civil, uma vez que a paralisação do feito não decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, mas, sim, da inércia qualificada da própria exequente, que, após requerer a suspensão do processo, deixou de adotar, por lapso superior ao quinquênio legal, qualquer providência idônea ao seu prosseguimento.

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2017, tendo a citação válida se aperfeiçoado em 2018. Após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, em junho de 2019, e o subsequente requerimento de suspensão por 180 dias, formulado em julho do mesmo ano, iniciou-se automaticamente o prazo legal de suspensão de um ano, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, ao qual se seguiu o prazo prescricional quinquenal.

Ocorre que, durante todo esse interregno, a Fazenda Pública permaneceu completamente inerte, sem promover qualquer diligência efetiva voltada à localização de bens ou à satisfação do crédito, circunstância que evidencia comportamento desidioso incompatível com o dever de impulso processual que lhe incumbe.

Por conseguinte, resta afastada, de forma inequívoca, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se está diante de morosidade atribuível ao Poder Judiciário, mas, sim, de omissão prolongada da própria exequente, que deixou de acompanhar o regular andamento do feito após requerer sua suspensão.

Diante desse quadro, afigura-se
inexorável
o reconhecimento da prescrição intercorrente, como medida que não apenas observa a legislação de regência, mas também prestigia os princípios constitucionais que informam o processo civil contemporâneo, conferindo efetividade, racionalidade e segurança ao sistema
jurisdicional.
Parte
superior do formulário

Parte inferior do formulário

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026